Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-97.2019.8.11.0046
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002205-97.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 969.561.601-10 (RECORRENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS SERVIÇOS PARA NOVO ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE LINHA E INTERNET PARA NOVO ENDEREÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – SERVIÇOS REALIZADOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de transferência dos serviços para novo endereço enseja o reconhecimento da falha diante da ausência de prestação do serviço solicitado, o que enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, mormente quando as reclamações administrativas não são atendidas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial o que faço para:

1. Tornar definitiva a antecipação concedida.

2. Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir desta data (Súmula 362, STJ). Extingo o processo
com resolução do mérito
, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização, uma vez que se trata de valor desproporcional.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da condenação para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovente recorreu visando a majoração do valor condenação.

No caso, alega a parte promovente que possui contrato de prestação de serviços de telefonia e internet com a requerida, sendo titular da linha fixa do no (65) 3283-1056 e (65) 3283-1058.

Alega, ainda, que referida linha era utilizada em seu comércio, porém, requereu a transferência para o endereço atual, na mesma cidade, ocasião em que a requerida informou que a efetivação da solicitação se daria no prazo de 03 (três) dias.

Afirma, que ultrapassados 25 (vinte e cinco) dias o serviço ainda restava pendente de transferência, mesmo com diversas reclamações administrativas (protocolos no 20190128104487, no 201900204634421 e no 201900204660316).

A transferência dos serviços para o novo endereço apenas se deu mediante decisão liminar deferida nestes autos.

Portanto, diante da ausência de transferência dos serviços, mesmo após diversas reclamações administrativas, restou comprovada a falha na prestação de serviços, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021